Tribunal: TJBA
Processo: 8073207-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073207-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AZIZ ALBERTO RAMOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
FABIOLA MORAES AMARAL

AGRAVADO: ELIANE PEREIRA SANTOS WALPEN e outros (26)

Advogado(s)
:
JOEMIA RODRIGUES ANTUNES SILVA, VITORIA CAROLINA VERAS DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REVOGADA E SUBSTITUÍDA POR NOVA INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO OU VALORAÇÃO DE PROVAS NESTA INSTÂNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Aziz Alberto Ramos Santos Filho contra acórdão que julgou prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, ao reconhecer a perda superveniente do objeto em razão de nova decisão do juízo de origem que revogou a anterior e nomeou nova interventora para a associação. Sustenta o embargante que a decisão originária permanece parcialmente eficaz, justificando o prosseguimento do recurso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a alegada vigência da decisão agravada; e (ii) se documentos novos apresentados justificariam a rediscussão do interesse recursal.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamentou-se na existência de nova decisão do juízo de primeiro grau, que consolidou a administração provisória da associação por meio de nova interventora, tornando prejudicada a análise do agravo de instrumento.
4. Não há omissão ou contradição no julgado, que enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos do recurso, inclusive quanto à perda do objeto por alteração substancial da decisão agravada.
5. Os documentos anexados aos embargos, como prestação de contas, abaixo-assinado e relatório administrativo, extrapolam os limites de cognição do agravo de instrumento e não podem ser analisados nesta instância sob pena de supressão de instância.
6. Os embargos não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de fatos, servindo exclusivamente à integração do julgado nos termos do art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão embargado examina de forma expressa a perda superveniente do objeto em razão de nova decisão judicial no juízo de origem. A apresentação de documentos novos não autoriza revaloração de provas ou modificação do julgado em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJCE, Emb. Decl. nº 0637866-48.2023.8.06.0000, Rel. Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJRJ, Ag. Inst. nº 0077927-08.2021.8.19.0000, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 17ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073207-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
AZIZ ALBERTO RAMOS SANTOS FILHO
e como embargados
ELIANE PEREIRA SANTOS WALPEN e outros (26)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator